Tribunal: CARF
Processo: 19515.001517/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001517/2005-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDEMAR ORTIZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de obscuridade. Acórdão que partiu de premissa equivocada, deve-se
acolher e prover embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do acórdão n° 2201-006.419, de 4 de junho de 2020,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado reeditando o dispositivo analítico da
decisão embargada nos seguintes termos: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual
não se instaurou o litígio administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, de fls.
929/932, em face do acórdão n° 2201-006.419, proferido na sessão de julgamento de 4 de junho
de 2020.
Pede-se vênia para transcrever o relatório produzido naquela oportunidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001517/2005-67
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 772/810, interposto da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 912/917, a qual julgou procedente em
parte o lançamento de IRPF, acrescido de multa e juros.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O interessado contesta o auto de infração do imposto de renda apurado com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em contas de sua
responsabilidade em 2000 e 2001, que resultou em imposto de R$ 422.723,00, elevado
para R$ 996.783,40 com a multa de lançamento de ofício e os juros de mora. Os
argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes (fls. 291/295):
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 291/295) e fazendo, em
síntese, através das alegações a seguir descritas.
1) Depósitos bancários não podem servir de base para a presunção de rendimentos
omitidos, se não se demonstra o nexo entre os depósitos e o usufruto da renda.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
2) Não foram computados com origem dos depósitos as distribuições de lucros, em
2000 e 2001, do Centro Paulista de Urologia S/C Ltda. e da Cínica Prof. Valdemar Ortiz
S/C Ltda. Apresenta cópias das declarações das pessoas jurídicas (DIRPJ), onde estão
informadas as seguintes distribuições de lucro a seu favor:

3) Não foram computados como origem dos depósitos os rendimentos regularmente
informados em suas declarações de ajuste anual.
4) Parte dos depósitos se originara de valores recebidos em operações de "factoring"
com a JP Fomento Mercantil Ltda. Anexa cópias de contratos e recibos dos valores que
lhe foram creditados (fls. 694/741) e cópias das notas fiscais dos serviços pagos nestas
operações (fls. 742/756).
5) Foram incluídos depósitos provenientes de recursos depositados em outras contas de
sua própria titularidade, conforme cópias de cheques que anexa às fls. 649/692.
6) Foi incluído um depósito de R$ 5.000,00 no ano 2000 que corresponde a cheque
devolvido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente, em parte, a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 182):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser demonstrada com elementos de prova
objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada entre os créditos e
as origens alegadas.
A parte procedente restou assim consignada:
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Por estas razões, voto pela procedência parcial do lançamento, para manter a exigência
do imposto de R$ 390.938,50, como demonstrado a abaixo, acrescido de multa de ofício
(75%) e juros de mora.

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/1/2009 (fl. 769),
apresentou o recurso voluntário de fls. 772/810, alegando em resumo: Preliminarmente:
a) descumprimento da Lei no 7.713/88 – obrigatoriedade de apuração mensal do
imposto; b) cerceamento do direito de defesa; Mérito: a) utilização da conta bancária
pessoal para depósitos bancários originados da prestação de serviços da pessoa jurídica
da qual é sócio-proprietário; b) contas bancárias em conjunto (Valdemar Ortiz e sua
esposa Maria Helena Bertolucci Ortiz); c) Inocorrência do fato gerador; d) do erro na
base de cálculo do tributo; e e) juros moratórios.
Do acórdão que analisou o Recurso Voluntário
O acórdão n° 2201-006.419, proferido na sessão de 4 de junho de 2020, restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser devidamente demonstrada com
elementos de prova objetivos que permitam estabelecer correspondência
individualizada entre os créditos e as origens alegadas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório, pois: “Alegar e não provar é quase não alegar”.
CO-TITULARIDADE. SÚMULA 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. Há declaração nos autos do recorrente de que assume a
responsabilidade pelas movimentações financeiras.
A parte dispositiva ficou da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o
litígio administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor
de R$ 11.400,00, referente a rendimentos decorrentes de distribuição de lucros
devidamente comprovada.
Dos Embargos de Declaração
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração de fls. 929/932, em que
alegou obscuridade quanto ao parcial provimento, quanto ao reconhecimento de que o valor de
R$ 11.400,00 refere-se a rendimento decorrente de distribuição de lucros.
Do Despacho de Admissibilidade
Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo despacho de fls. 936/939, que o
colegiado se manifestasse sobre a obscuridade suscitada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Dos Embargos de Declaração
Da análise dos autos, verifica-se que a Embargante tem razão em seu pleito, uma
vez que não há prova efetiva e coincidente em datas e valores que justificasse a exclusão de
qualquer valor a título de distribuição de dividendos ou lucros que estivesse devidamente
comprovado.
O que há nos autos, é o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
Imposto de Renda na Fonte em que consta a informação de que em 2001 houve a distribuição de
lucro e dividendo no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), proveniente da Clínica Prof.
Valdemar Ortiz S/C Ltda.
Entretanto, conforme constou da decisão proferida pela DRJ, extraímos o seguinte
trecho:
(...)
Quanto aos cheques apresentados pelo impugnante para demonstrar que se trata de
recursos provenientes de outras contas de sua titularidade, cabe observar que anexa
cheques emitidos pela Cínica Prof. Valdemar Ortiz S/C Ltda (fls. 670, 689, 690, 691,
692). Não demonstra, porém, não se tratar de rendimentos tributáveis pagos pela pessoa
jurídica, pois não coincidem com a distribuição de lucros informada pela empresa em
suas declarações.
(...)
Merece destaque o fato de que o mencionado cheque de R$ 11.400,00 (e-fls. 694
ou fl. 689) está entre os que não teriam sido reconhecidos como coincidentes com a distribuição
de lucros informada pela empresa em suas declarações.
Quando da análise do Recurso Voluntário, partiu-se de uma premissa equivocada
de que o valor de R$ 11.400,00 teria sido devidamente comprovado como distribuição de lucros,
o que, conforme se verifica do trecho acima, não está, de modo que devem ser acolhidos e
providos os Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade apontada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para, com efeitos
infringentes, sanar a obscuridade, alterando o dispositivo analítico da decisão embargada para
que passe a constar: “(...) conheço em parte o recurso voluntário e na parte conhecida negar-lhe
provimento.”
(documento assinado digitalmente)
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital